Tribunal: STF
Processo: ARE 1422620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE.LEI Nº 8.059/90 IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 4.242/1963. ARTIGO 30. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por SUZANA BASTOS NASCIMENTO (Evento 32) nos autos da açãoordinária, com pedido liminar, proposta em face da UNIÃO FEDERAL, em que objetiva, em síntese, a reversãoda cota-parte referente à sua irmã falecida, para que esse valor passe a integrar a sua cota-parte da pensãopor morte de ex-combatente.



    2. O direito à pensão é regido pelas normas legais vigentes à data do óbito do ex-combatente, pelo princípiotempus regit actum, com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (MS 21707-3/DF, Relator paraAcórdão Ministro MARCO AURÉLIO, Pleno, maioria, DJ 22/09/95, p. 30590).



    3. Tendo o instituidor da pensão falecido antes da vigência do art. 53 do ADCT de 1988 e da Lei n.º 8.059/1990,aplica-se o regime da Lei n.º 4.242/1963, combinada com a Lei n.º 3.765/1960. O art. 24, deste último diplomalegal, assegurava o direito à reversão da cota-parte do beneficiário falecido em prol dos remanescentes.



    4. No entanto, a integralização da cota-parte deve seguir a normatização vigente em 18/01/2018, momento dofalecimento da pensionista cuja cota-parte a apelante pretende incorporar ao seu benefício. Com efeito, dispõeo art. 17 da Lei 8.059/90, que “os pensionistas beneficiados pelo art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de1963, que não se enquadrarem entre os beneficiários da pensão especial de que trata esta lei, continuarão areceber os benefícios assegurados pelo citado artigo, até que se extingam pela perda do direito, sendo vedadasua transmissão, assim por reversão como por transferência.”.



    5. Por outro lado, ainda que o interessado tenha participado efetivamente de operações de guerra durante aSegunda Guerra Mundial, sendo considerado ex-combatente, para fazer jus à pensão de Segundo Sargento(estipulada pelo artigo 26 da Lei nº 3.765/60) precisa (i) encontrar-se incapacitado, sem poder prover ospróprios meios de subsistência, e (ii) não estar percebendo qualquer importância dos cofres públicos,exigência esta que deve ser estendida aos seus herdeiros.



    6. No caso, não restou comprovado nos autos que a apelante seja incapacitada de prover sua subsistência.Ainda que a autora não receba quaisquer valores do INSS como afirma em sua inicial, este elemento, por si só,não significa que ela seja incapaz de se sustentar. Assim, considerando ser firme o entendimento de que osrequisitos fixados para o pagamento da pensão especial de ex-combatente no artigo 30 da Lei nº 4.242/63estendem-se também aos dependentes, que devem provar seu preenchimento (Precedentes: AgInt noAREsp. 938.039/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.9.2016; AgInt no AREsp.924.178/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016; AgInt nos EDcl no REsp. 1.335.514/PE, Rel. Min.BENEDITO GONÇALVES, DJe 1.7.2016), não merece reforma a sentença impugnada, pois os mesmos nãoforam preenchidos pela apelante na condição de postulante do benefício pleiteado.



    7. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53 do ADCT e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente